Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÉBITOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA SALARIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida: a restituir ao autor a quantia de R$ 2.793,99 (dois mil setecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir de 05/09/2019; e a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais a partir da citação..

2. A controvérsia recursal refere-se à regularidade da retenção integral do salário para pagamento débitos do consumidor com o Banco. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

3 Contrarrazões apresentadas, ID. 25615229.

4. O processo encontrava-se suspenso para fixação de tese acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmado o seguinte posicionamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).

5. Depreende-se do caso concreto, conforme consta da sentença, que o réu promoveu a retenção salarial do autor, no importe de R$ 2.793,99 (dois mil setecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), para quitação de débitos do consumidor, valor que corresponde praticamente à totalidade de seus rendimentos (Id. 76373385), o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo, bem como não se mostra razoável, diante da ausência de condições mínimas de subsistência, atingindo a própria dignidade do consumidor.

6. Dessa forma, considerando as circunstâncias dos autos (retenção integral de valores em conta salário e necessidade de manutenção do mínimo existencial), impõe-se a obrigação de não bloquear o salário do autor para abater débitos do consumidor com o Banco, conforme consignado na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.